Tribunal: TJMT
Processo: 0000529-78.2020.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000529-78.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CLAUDIO LEITE DA SILVA - CPF: 630.646.181-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
—
CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Roberto Cláudio Leite da Silva
contra a sentença (Id. 77476678 – fls. 118) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que “
houve apenas uma tentativa de localização do apelante, sendo que, logo em seguida, o apelado postulou a citação por edital
”.

Requer o provimento do recurso para que seja “
reconhecida a nulidade da citação por edital realizada na execução fiscal movida pelo apelado
”.

Não há contrarrazões (Id. 77476678 – fls. 116).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Como matéria de defesa, a parte embargante sustenta, a nulidade da citação editalícia, uma vez que o embargado não esgotou todos os meios possíveis para a localização do embargante, requerendo, assim, a nulidade de todos os atos praticados após a referida citação, bem como sejam refeitos os atos de citação, com observância do descrito no Código de Processo Civil, sob pena de caracterizar-se nulidade processual por cerceamento de defesa.

Sem razão a parte embargante, pois para se admitir a citação por edital no processo de execução fiscal, bastam às tentativas frustradas de citação pelos correios e via oficial de justiça, conquanto o artigo 8o, inciso III, da Lei no 6 830/80, não exige prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço.

Após análise aos autos, verifico que houve a tentativa de citação por meio do Oficial de Justiça, todavia a parte executada não foi encontrada e nem obtida qualquer informação acerca do seu paradeiro (fl. 27).

Por último, na esteira da manifestação da embargada/exequente, constata-se a ausência de qualquer vício/maculada a ser reconhecida na pretensão de execução de crédito fiscal.

Ante o exposto, julgo improcedente os presentes embargos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, devendo-se prosseguir o processo de execução.

Deixo de condenar o embargante nas custas processuais e em honorários advocatícios, em razão dos presentes embargos serem patrocinados pela Defensoria Pública e ter sido aviado por curador especial ao réu revel.

Transitada em julgado, translade cópia dessa sentença e da certidão de trânsito em julgado para o processo principal [execução fiscal n. 2048-45.2007.811.0020 – cód. 21659], em seguida, proceda com as baixas necessárias e arquive. [...] (Id. 77476678 – fls. 108).

Embargos à execução fiscal de crédito não tributário,
no montante de R$ 579,83: quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos,
decorrente do não pagamento de multa ambiental descrita no Auto de Infração no 89801/05 (certidão de dívida ativa no 001868/07-A, Id. 77476678 – fls. 18), com a finalidade de que seja reconhecida a nulidade de citação por edital.

A execução fiscal foi protocolada no dia 5 de novembro de 2007, a indicar como domicílio do executado:
Rua Almirante Barroso, no 750, Bairro Centro, Município de Alto Araguaia, CEP 78.780-000
(Id. 77476678 – fls. 7), e o despacho ordenatório de citação foi proferido na data de 13 de novembro do mesmo ano (Id. 77476678 – fls. 22).

Em decorrência, expediu-se
mandado de citação
no endereço declinado no inicial da execução fiscal (Id. 77476678 – fls. 23/26), porém, na data de 9 de julho de 2008, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a citação do executado pelo seguinte motivo:

[...] Certifico que, em cumprimento ao respeitável Mandado expedido pelo escrivania da Primeira Vara desta Comarca, extraído dos autos de no 274/2007,
dirigi-me ao endereço indicado aí sendo deixei de proceder com o determinado, ou seja, com a citação do requerido Roberto Cláudio Leite da Silva, tendo em vista que o mesmo não foi encontrado. Dirigi-me à Prefeitura Municipal desta cidade, aí fui informado, que neste Município não existe a rua constante do Mandado
. Certifico ainda que, dirigi-me também no Cartório Eleitoral, mas também não foi possível descobrir o endereço do requerido, pois não consta a data de Certidão de Nascimento do mesmo, verifiquei no Cartório Eleitoral, que existe um cidadão, com o mesmo nome, na cidade de Alto Paraguaia-MT, mão não o endereço completo. [...]. (Id. 77476678 – fls. 27). [sem negrito no original]

A Fazenda Pública, na data de 7 de outubro de 2009, requereu a citação por edital (Id. 77476678 – fls. 29). Deferiu-se o pedido em 26 de abril de 2010 (Id. 77476678 – fls. 31).

Transcorrido o prazo de edital de citação (Id. 77476678 – fls. 31), procedeu-se a nomeação de curador especial, no caso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Consoante está na certidão do oficial de justiça (
Id. 77476678 – fls. 27), a citação pessoal do executado não foi efetivada por culpa da Fazenda Pública, visto que esta indicou
endereço inexistente
na inicial da execução fiscal.

A impossibilidade da realização de citação pessoal no
endereço inexistente
indicado na petição inicial, não se confunde com a hipótese de tentativa frustrada de citação no endereço correto do domicílio da parte que figura no polo passivo da execução fiscal. Esta importaria no esgotamento das diligências para localização do devedor, não aquela.

Assim, competia ao apelado adotar as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar o devedor, para que pudesse autorizar a citação por edital.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
priori
, revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço ‘insuficiente’ e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização
.

2.
Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram
.

3. Inexistente o perigo de irreversibilidade da medida para o agravante, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008218-56.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 18 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

E como não o fez, é de rigor a declaração de nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021